Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000620-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
AGRAVADA: JOANICE FERREIRA LARA SANTOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – INSURGÊNCIA APENAS NO PONTO EM QUE FOI OBSTADA A RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA, ATÉ DECORRER O PRAZO DE PURGAÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito ativo, interposto pelo BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1056257-58.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JOANICE FERREIRA LARA SANTOS, deferiu a liminar requerida pelo agravante, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, não podendo ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem.(Id. 30399957).
Irresignado, o agravante pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo com relação à proibição de remoção da comarca e alienação do veículo, pois presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora.
Diz que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na deterioração e depreciação do bem, paralisado na comarca por prazo indeterminado ou até o julgamento final da demanda.
Ao final requer o provimento do recurso.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não identifico os pressupostos autorizadores da medida excepcional.
No caso, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, visto que, se provido no mérito, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma da decisão atacada e, com isso, poderá retirar o veículo da comarca.
Ademais, o agravo de Instrumento tem tramitação célere, o que reforça a inexistência de dano iminente.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar.
Oficie-se ao douto Juízo a quo e solicite informações.
Dispensável a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que o recurso é tirado de decisão que apreciou pedido sem a oitiva da parte contrária e antes da sua citação.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator